Tribunal: TJDFT
Processo: 0730081-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0730081-21.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRCRED SERVICOS DE COBRANCA LTDA - EPP AGRAVADO: DOMINGOS GOMES DE LIMA D E S P A C H O Intime-se o agravado para, querendo, responder ao recurso. Brasília, DF, em 14 de agosto de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator